Tribunal: TJMT
Processo: 1009363-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009363-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WANDERSON BARQUES CARDOSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON BARQUES CARDOSO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1003235-36.2020.8.11.0046 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que concedeu a tutela de urgência e determinou ao Recorrente a abstenção das atividades econômicas na propriedade e sua regularização ambiental.
O Agravante deixou de recolher as custas processuais, pleiteando justiça gratuita.
Em que pese a juntada de declaração de hipossuficiência, denota-se dos autos que o Recorrente é possuidor de área rural situada no município de Rondolândia, de 170,9685 hectares, denominado "Sítio Boa Vista" e, segundo relatado, teria apresentado contraproposta em Termo de Ajustamento de Conduta no valor de R$ 32.500,00, o que afasta, por ora, o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Assim, determino que o Recorrente comprove a sua hipossuficiência, a fim de que junte aos autos documentos que a evidenciem tais como Declaração de Imposto de Renda, cópia da CTPS e comprovante atualizado de benefício eventualmente recebido, bem como declaração junto INDEA acerca do Estoque de Rebanho para vacinação, dos últimos dois anos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora